Tribunal: STF
Processo: ARE 1488565
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO FIXO. LEI COMPLEMENTAR N. 87/96. RESTRIÇÕES POSTERIORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. 



    I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.



    II – É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça segundo o qual se revela cabível o creditamento de ICMS na aquisição de bens destinados ao ativo fixo após a vigência da Lei Complementar n. 87/1996, não havendo, contudo, ilegalidade ou inconstitucionalidade nas restrições qualitativas e temporais estabelecidas por Leis Complementares posteriores.



    III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.



    IV – Agravo Interno improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, II; e 155, §2º, I, a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da leitura do acórdão a quo, depreende-se que o ponto dito omisso foi amplamente avaliado, nos seguintes termos (fls. 844/850e): 



    Ultrapassadas essas questões preliminares, no tocante ao mérito, verifico que, igualmente, não assiste razão á impetrante e assim o faço já sob a análise das teses fixadas pela Corte Suprema, quando do julgamento do RE n.° 601.967/RS (Tema 346 - reserva de norma constitucional para dispor sobre direito à compensação de créditos de ICMS), oportunidade em que saliento a impertinência da alegação por ela ressaltada no sentido de que haveria distinguish entre o objeto do referido recurso extraordinário e o presente feito, além de abordar lei complementar outra que não a tratada no presente mandamus. Pois bem.



    É cediço que o art. 155, § 2º, I, da CF/BB, deixou expresso o princípio da não-cumulatividade do ICMS e no inciso XII. alínea "c" do mesmo diploma legal, colocou sob reserva da lei complementar a tarefa de disciplinar a sistemática de tal principio. A propósito: 



    [...]



    Seguindo esses regramentos dispostos, o legislador pátrio, primeiramente, editou a Lei Complementar nº 87/96, apelidada de Lei Kandir, a qual estabeleceu regras gerais acerca do ICMS, incluindo a sistemática da não cumulatividade. É cediço que, anteriormente á edição dessa lei, a jurisprudência do STJ era pacífica no sentido de não ser devida a compensação de créditos de ICMS resultante da aquisição de bens integrantes do ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações.



    Ocorre que referido diploma legislativo acabou por ampliar consideravelmente a aplicação do principio da não-cumulatividade no caso do ICMS, autorizando creditamento mesmo no caso de entrada de mercadoria destinada ao seu uso ou consumo, inclusive a energia elétrica, ou ao ativo permanente do estabelecimento. Assim, com o advento da LC 87/96 , passou a ser possível esse creditamento, não se podendo falar em qualquer vulneração ao principio em comento.Em seqüência, deu-se a edição da Lei Complementar nº. 102/2000, a qual, alterando dispositivos insertos na LC 87/96, precipuamente os arts. 20, § 5º, e 33, II e IV, passou a condicionar e parcelar o creditamento de ICMS resultante de aquisição de bens que integram o ativo fixo, energia elétrica e serviços de comunicações.



    Cabe registrar que esse creditamento, na forma como autorizado pela LC 87/96, mesmo após a edição da LC 102/2000, continua sendo possível, embora esta última tenha tornado mais restrito o critério de apropriação dos créditos do ICMS decorrentes de aquisições de mercadorias para o ativo permanente, de energia elétrica e de serviços de telecomunicação.



    [...]tem-se expressa referência à modificações engendradas não só pela LC122/2006, mas por posteriores diplomas legais, retratando que a celeuma geral é a possibilidade (ou não) de lei complementar limitar o direito à compensação de crédito do ICMS, a despeito de haver previsão constitucional estabelecendo o principio da não cumulatividade, chegando-se a Corte Suprema a conclusão que "embora a Constituição Federal tenha sido expressa acerca do direito dos contribuintes compensarem créditos decorrentes de ICMS, também conferiu às leis complementares a disciplina da questão" entendimento pacificado do STF acerca da constitucionalidade da LG n.° 102/2000[...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente